Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da probabilidade do direito e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, Súmula 608 do STJ.
3. A negativa da parte ré teve por fundamento a falta de elegibilidade da paciente ao programa de atenção domiciliar. Nesse ponto, inclusive, cumpre ressaltar que o tratamento domiciliar (home care) não está inserido no rol de coberturas obrigatórias pelos planos de saúde (art. 12 da Lei 9.656/98), razão pela qual o seu fornecimento pelo plano de saúde está adstrito às regras estabelecidas em procedimento próprio de elegibilidade a ser realizado pelo prestador do plano. Assim, eventual abusividade da negativa perpassa pela análise das provas que serão produzidas nos autos de origem.
4. Além disso, nenhum dos relatórios médicos colacionados atestam a urgência da transferência do paciente para o regime de internação domiciliar, limitando-se a informar os benefícios da aludida transferência, e que a autora/agravante está internada em hospital para acompanhamento de suas condições de saúde, o que afasta, também, o perigo de dano.
5. Recurso conhecido desprovido.